Tribunal: TJSP
Processo: 2165687-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Ação de rescisão contratual com pedido indenizatório. Cumprimento de sentença. Decisão que entendeu que, por a constituição do crédito da agravada ser posterior ao pedido de recuperação judicial, não se submete a ela. Insurgência. Crédito que se considera constituído no momento do fato gerador da obrigação, para fins de submissão ao plano de recuperação judicial. Decisão que merece ser alterada.

Ementa:
Ação de rescisão contratual com pedido indenizatório. Cumprimento de sentença. Decisão que entendeu que, por a constituição do crédito da agravada ser posterior ao pedido de recuperação judicial, não se submete a ela. Insurgência. Crédito que se considera constituído no momento do fato gerador da obrigação, para fins de submissão ao plano de recuperação judicial. Decisão que merece ser alterada. Recurso provido.